Tribunal: TJDFT
Processo: 0736064-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736064-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AJAX MERCES ATTA IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE SANTOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Ajax Merces Atta, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria que deferiu a quebra do sigilo bancário do paciente no bojo do Inquérito Policial n. 0704266-89.2020.8.07.0010. A defesa sustenta ausência de justa causa, falta de representação válida da vítima, violação à Súmula Vinculante 14/STF e possibilidade de adoção de diligências menos gravosas, requerendo a suspensão da medida e, no mérito, a anulação da decisão impugnada, com eventual trancamento do inquérito. Supervenientemente, sobreveio decisão no inquérito policial de origem determinando o arquivamento do feito em relação ao paciente, com expressa revogação de decisão anteriormente proferida e retorno dos autos ao Ministério Público para as providências cabíveis quanto a outro investigado. Tal pronunciamento extinguiu a persecução penal em relação ao paciente no procedimento investigatório em que determinada a medida impugnada. A jurisprudência é firme no sentido que eventos supervenientes que afastem o alegado constrangimento – como a revogação do ato impugnado ou o arquivamento do procedimento em relação ao paciente – acarretam a perda do objeto do habeas corpus, por não subsistir mais situação atual de ameaça ou coação à liberdade de locomoção passível de controle na via eleita. Na mesma linha, orienta o art. 659 do CPP, “cessada a coação, julga-se prejudicado o pedido.” No caso, o arquivamento do inquérito em relação ao paciente prejudicou os pedidos de suspensão/invalidade da quebra de sigilo e de trancamento, que poderiam ser coibidos por este remédio constitucional. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, e extingo o feito sem resolução do mérito. Comunique-se com urgência à autoridade apontada como coatora acerca da presente decisão. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Após as formalidades, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora